Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004953-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NORBERTO MANICA
AGRAVADO:- NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER e FILENON SOARES LIMA
Agravo de Instrumento n. 1004953-12.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de parte e excluiu da lide o réu Filenon Soares Lima, bem como indeferiu pedido de restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa.
O agravante alega que, embora o juízo a quo tenha consignado que Filenon não teve ‘animus domini’ uma vez que agiu a mando do agravado Nilson, visto que era seu empregado, basta ser ocupante do imóvel litigioso e resistir à sua restituição para ter legitimidade no polo passivo. Esclarece que no início Filenon esbulhou a área por vontade própria, já que pretendia receber verbas trabalhistas de Nilson e Ildoide, e só depois, passou a agir sob o comando deles, conforme as provas testemunhais.
Insurge-se também contra o indeferimento da restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa, pois entende que, não obstante a publicação do decisum no DJE, houve a remessa dos autos da comarca de São Félix do Araguaia para a de Rondonópolis, e com isso o processo ficou indisponível até 7-6-2019.
Argumenta que em Ação de Reintegração de Posse, por não haver disputa sobre o domínio, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de parte e excluiu da lide o réu Filenon Soares Lima, bem como indeferiu pedido de restituição do prazo para recorrer da retificação do valor da causa.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foram determinados cinco dias para o recolhimento das custas remanescentes.
Ademais, é preciso analisar com cautela sobretudo a questão da restituição do prazo para recorrer, já que, ao que parece, o agravante ficou impossibilitado de ter acesso aos autos quando foram remetidos de São Félix do Araguaia, onde foram interpostos, para Rondonópolis.
No que tange à manutenção do agravado Filenon no polo passivo da demanda, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, tão somente para que o feito tenha normal tramitação, independentemente do recolhimento das custas remanescentes, até decisão de mérito do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator